Tribunal: TJBA
Processo: 8001012-97.2024.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001012-97.2024.8.05.0181 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO Advogados: VITOR DE AZEVEDO CARDOSO (OAB: BA 27.006-A), PEDRO BARRETO PAES LOMES (OAB: BA 38.941-A) E CLÁUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO (OAB: BA 29.556-A) APELADO: BANCO PAN S.A. Advogada: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB: BA 29.442-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS ALEGADAMENTE CAUSADORES DO PREJUÍZO DESCONSIDERADOS PELA SENTENCIANTE. MÉRITO. CONTRATAÇÕES. INOBSERVÂNCIA DO ART. 595, DO CÓDIGO CIVIL, PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. NULIDADE DOS CONTRATOS. IMPOSIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ART. 14, DO CDC. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001012-97.2024.8.05.0181, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.